Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703536-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROBERTO SEBASTIÃO FILHO AGRAVADO: ISRAEL MENDONCA SOUZA, VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, SORAYA BATISTA KASSAB, MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. Os agravados já ofereceram resposta ao recurso. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao Espólio-agravante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 16 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora